Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-29.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011328-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - CPF: 055.445.937-01 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TUST E TUSD - ENERGIA ELÉTRICA – SOBRESTAMENTO – TEMA PENDENTE DE ANÁLISE NO STJ – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MEDIA LIMINAR – ART. 314 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o mérito do recurso de Agravo de Instrumento diz respeito à possibilidade ou não da análise da medida liminar, ainda que haja determinação de suspensão do feito em razão do tema 986/STJ, não há razões para o sobrestamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental Cível oposto por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra decisão proferida em Agravo de Instrumento que suspendeu a tramitação do recurso por estar a matéria em discussão afetada pelo rito dos recursos repetitivos, Tema 986 do STJ (id 49619974).

Sustenta que a ação proposta busca a declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional tributária que lhe obrigue recolher o ICMS sobre quaisquer encargos de transmissão e distribuição (TUST/TUSD), porque a base de cálculo do referido tributo a que se limitar ao efetivo fornecimento e consumo de energia elétrica.

Argui que a tutela antecipada recursal não foi analisada em razão do sobrestamento do feito e, no caso, deve ser aplicado o artigo 314 do CPC que autoriza nessa situação processual a apreciação das medidas urgentes.

Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada. Em caso negativo, seja submetido ao Colegiado para reforma da decisão que determinou a suspensão do Agravo de Instrumento até apreciação final do Tema 986/STJ (id 53072972).

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id 53300571).

Após inclusão do recurso na pauta de julgamento, o agravante atravessou petição requerendo sustentação oral (id 133640167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Agravo Regimental Cível oposto por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra decisão proferida em Agravo de Instrumento que suspendeu a tramitação do recurso por estar a matéria em discussão afetada pelo rito dos recursos repetitivos, Tema 986 do STJ (id 49619974).

Sustenta que a ação proposta busca a declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional tributária que lhe obrigue recolher o ICMS sobre quaisquer encargos de transmissão e distribuição (TUST/TUSD), porque a base de cálculo do referido tributo a que se limitar ao efetivo fornecimento e consumo de energia elétrica.

Argui que a tutela antecipada recursal não foi analisada em razão do sobrestamento do feito e, no caso, deve ser aplicado o artigo 314 do CPC que autoriza nessa situação processual a apreciação das medidas urgentes.

Inicialmente insta pontuar acerca do pedido de sustentação oral da agravante.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça excepciona os casos em que cabe sustentação oral em sede de Agravo Interno/Regimental,
in verbis
:

“CAPÍTULO II-A

DO AGRAVO INTERNO

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil
.” (grifo nosso)

Como a matéria posta não integra o rol das hipóteses que autoriza a sustentação oral pela parte nessa espécie de recurso,
indefiro
o pedido da agravante.

Ultrapassada a questão prefacial, passo à análise do mérito do recurso.

Pois bem. Trata-se na origem de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito nº 1001441-92.2020.811.0041, em que Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de Mato Grosso, quanto ao recolhimento do ICMS sobre os encargos de transmissão, distribuição e conexão no fornecimento de energia elétrica, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), bem como a restituição de todos os valores recolhidos indevidamente, nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Juízo de origem, considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, onde foi determinado que serão julgados, como repetitivos, três recursos sobre o tema tratados nos presentes autos (REsp 1.692.023[1], o REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020), determinou a suspensão de tramitação do feito.

Irresignada, a empresa interpôs Agravo de Instrumento visando:

(i) seja o presente agravo recebido e processado na forma de instrumento;

(ii) liminarmente, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC/2015, sejam antecipados os efeitos da pretensão recursal, inaudita altera parte, a fim de que, mediante a comprovação dos requisitos necessários, seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao ICMS incidente sobre as tarifas de TUST e TUSD, conforme pedido na inicial da Ação Ordinária de referência;

(iii) ao final, adotadas as providências de estilo (previstas nos incisos do artigo 1.019 do CPC/2015), seja conhecido e integralmente provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, mantendo a determinação de que as cobranças de ICMS incidentes sobre as tarifas de TUST e TUSD permaneçam suspensas, até que julgado em definitivo o mérito da ação de origem;

Ato contínuo, na data de 24/06/2020, o Relator de origem recebeu e determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. [id. 47608953]

O ente estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 49297021]

O ente ministerial considerou desnecessário intervir nos autos. [id. 49555998]

Sobreveio decisão suspendendo a tramitação dos autos. [id. 49619974]

Contra referida decisão, a empresa Agravante interpôs o presente Agravo Interno. [id. 53072972]

Com efeito, conforme relatório, a pretensão da parte Agravante diz respeito à possibilidade de o Juízo de origem analisar o pedido liminar, ainda que haja determinação de sobrestamento do feito, em razão do exposto no art. 314, do CPC
, in verbis
:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Ora, ao Poder Judiciário não cabe deixar de analisar casos de urgência que surjam no transcurso de processos suspensos, sob pena de negar acesso à Justiça e causar prejuízos aos jurisdicionados.

Desse modo, se o mérito do recurso de Agravo de Instrumento diz respeito à possibilidade do Juiz singular analisar a tutela de urgência quando do despacho inicial, não há a necessidade de sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que o mérito do presente recurso não diz respeito à ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD das faturas de energia elétrica, mas sim, a possibilidade de análise da liminar, ainda que exista determinação de suspensão do feito.

Partindo dessas premissas, entendo que não é o caso de sobrestamento do feito em razão do Tema 986/STJ, mormente porque o mérito do Agravo de Instrumento diz respeito à possibilidade ou não do Juízo de origem analisar o pedido liminar, ainda que exista determinação para suspensão do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar o processamento do Agravo de Instrumento, afastando a suspensão do mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022